Tribunal: TJPA
Processo: 0811027-60.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811027-60.2019.8.14.0051

APELANTE: LUCIO TEIXEIRA DE FRANCA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.
Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo bancário. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, proposta por Lúcio Teixeira de Franca, em face de Itaú Unibanco S/A.

Em sua exordial (ID 3772396), o autor informou que é beneficiário de aposentadoria por idade junto a Previdência Social – INSS, no valor de um salário-mínimo, e foi surpreendido com o contrato n. 0001590681120161209 – início em 01/2017 no valor de R$7.625,97 (sete mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), a ser quitado em 56 parcelas de R$261,91(duzentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), contrato já com 13 parcelas descontadas, mas que desconhece por completo e jamais pactuou. Diante disso, ajuizou a ação, a fim de anular o contrato alegadamente fraudulento, postulando ainda pelo ressarcimento dos valores pagos, em dobro, bem como indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação (ID 3772412) alegando inépcia da inicial por ausência de documentos válidos; ausência de pretensão resistida por falta de prequestionamento sobre a regularidade do contrato nos canais administrativos do banco réu ou do INSS; evidência da formalização do contrato mediante o valor liberado do contrato; enriquecimento sem causa; demora no ajuizamento da ação; litigância de má-fé; inexistência de dano material; e ausência de dano moral. Ao final, postulou pela total improcedência da ação.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

ISSO POSTO, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido aforado pela parte autora e condeno o réu a pagar o valor de R$3.404,83 (Três mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e três centavos), montante que deve ser restituído em dobro, perfazendo a quantia de R$6.809,66 (seis mil oitocentos e nove reais e sessenta e seis centavos), valor que deverá ser corrigido pelo IGPM e incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Contudo, deve ser feito o abatimento do valor depositado. Contudo, referido valor deverá ser compensado com o valor depositado na conta da parte autora, a fim de evitar o locupletamento indevido, qual seja R$ 7.625,97 (sete mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) valor que deverá ser corrigido desde o depósito, pelo IGPM, com juros de mora de 1% desde a citação. Julgo improcedentes os danos morais almejados, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente.

DECLARO ANULADO o contrato objeto da lide, n. 0001590681120161209, caso se encontre ativos, ante a falta de comprovação da anuência da autora.

Considerando a sucumbência recíproca, maior da ré, condeno- a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, qual seja, o valor reconhecido a título de danos materiais, subtraído do valor depositado pelo banco, nos termos do art. 85, §2 do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 3772480), contrapondo-se à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo singular, para que seja condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões não apresentadas (ID 3772484).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença no que se refere tão somente à indenização por danos morais, cujo pleito foi julgado improcedente pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Quanto aos danos morais, necessário ressaltar que não é qualquer fato que dará ensejo aos mesmos. Estes serão considerados quando implicarem situações que realmente causem sofrimento ou profunda dor. (...)

Sendo assim, revendo posicionamento anterior, considerando que não há nos autos comprovante de que a autora tenha sido inserida nos cadastros de abalo ao crédito, bem como ofensa a direitos da personalidade, entendo que o caso em comento não possibilita o reconhecimento de danos materiais.”

Nesse sentido, o recurso comporta provimento. Explico.

Data vênia o entendimento firmado pelo juízo singular, reputo que a celebração fraudulenta de contrato bancário enseja o dever de compensar o consumidor por danos morais quando reconhecida pelo magistrado a ilegalidade dos descontos efetuados na conta concorrente.

O dano moral alegado pela parte autora está configurado nos autos, posto que os inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais e desconto em seu benefício previdenciário, não se traduzem em mero aborrecimento insuscetível de recomposição pecuniária, pois, ao contrário do que tentou fazer crer o estabelecimento bancário recorrido, é certo que o demandante viu seus recursos sendo esvaziados, com descontos indevidos relativos a parcelas que foram diminuídas do seu benefício de aposentadoria.

Nesse sentido, como escreve MARIA CELINA BODIN DE MORAES:

“Toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana, que (mesmo longinquamente) pretende tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral". É que "a humanidade das pessoas reside no fato de elas serem racionais, dotadas de livre arbítrio e de capacidade para interagir sujeitos, portanto, do discurso e da ação e, desse modo, será 'desumano', isto é, contrário à dignidade humana, tudo aquilo que puder servir para reduzir a pessoa (o chamado sujeito de direito) à condição de objeto, que negue sua qualidade de pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral”.
(MORAES, Maria Celina Bodin. Na medida da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p.332).

Ademais, o cenário descrito pela parte autora não pode ser considerado mero dissabor ou aborrecimento, mormente em face da circunstância de que foi privado de verba de natureza alimentar, proveniente do seu salário.

Portanto, a parte ré impôs ao autor efetivos transtornos aptos a lhe causar sofrimento intenso, com claro reflexo em sua dignidade humana, a ensejar a compensação por danos morais pleiteada.

Corroboro meu posicionamento em decisões deste E. Tribunal:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 398 DO C.C. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TÓPICO. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo a título de ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. No dano material, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

4. Recurso da demandada conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para modificação da incidência dos juros moratórios em relação aos danos materiais, os quais devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398, do CC.) e não da citação como determinado em sentença.

(2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO N° 0800244-04.2020.8.14.0009, COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA, RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 2. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.
3. O dano moral, no caso em apreço, configura-se ‘in re ipsa’, decorrendo de toda a série de frustrações e incômodos a que foi submetida a parte autora, que sofreu descontos indevidos em sua verba salarial por conta de empréstimo não contratado. A conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito, a qual causa mais que dano material.
4. Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. ?Quantum? arbitrado que não merece minoração, considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente os valores descontados indevidamente e observado o valor arbitrado em casos análogos pela jurisprudência pátria. 5. Repetição indébito. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00004052520158140073 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2018)

Por fim, sabe-se que a quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a condições econômicas e pessoais dos envolvidos, à luz das referências jurisprudenciais aplicáveis à espécie jurídica. A propósito, acerca do arbitramento da indenização por dano moral, assim ensinava CARLOS ALBERTO BITTAR:

“A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia- se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.”
(BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p.220).

Considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade da ré, mostra-se devida a compensação do dano moral sofrido pelo Apelante ao ter sido impedido de usufruir de parcela de sua aposentadoria por desídia do banco réu. Destarte, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à presente hipótese.

Assim, entendo pelo provimento da apelação para modificar a sentença tão somente na parte em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais a fim de que esse ressarcimento seja devido pelo Banco Apelado no valor supracitado.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE
provimento para reformar a sentença condenando a instituição bancária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados ao Apelante.

Diante da modificação do julgado e do disposto no artigo 85, §11 do CPC,
condeno ainda a parte vencida na totalidade das custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20
% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023